Tribunal: TJES
Processo: 0000725-52.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-52.2019.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PIERRE ANGELO GUIMARAESSAFIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
Segundo narra a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2019, no bairro Cristo Rei, Praça dos Três Poderes, em Águia Branca/ES, o apelante subtraiu um aparelho celular que havia sido deixado sobre a mesa pela vítima, em um bar onde ambos estavam. A subtração foi testemunhada por terceira pessoa e, posteriormente, o bem foi recuperado. O réu confessou o furto em sede policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa baseada em inquéritos e ações penais em curso;

(ii) a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar: Rejeita-se a alegação de inovação recursal suscitada pelo Ministério Público, por inexistir matéria nova alheia ao debate processual, tratando-se de desdobramento lógico da insurgência contra a dosimetria da pena.

4.
Mérito: Verifica-se equívoco na valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, com base em inquéritos policiais e ações penais em curso, em violação ao entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, o que impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

5.
Mantida a atenuante da confissão espontânea, mas sem possibilidade de redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano de reclusão.

6.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Redimensionada a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e por igual votação e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000725-52.2019.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PIERRE ANGELO GUIMARAESSAFIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLY MALACARNE DOS PASSOS - ES33393

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
PIERRE ANGELO GUIMARÃES SAFIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES (id 15294208), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto simples
(artigo 155, caput, do Código Penal), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id 15294214), a defesa pleiteia a redução da
pena-base ao mínimo legal
, sustentando a impossibilidade de utilização de ações penais em curso para majoração da pena e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, diante da presença dos requisitos legais.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2019, no bairro Cristo Rei, Praça dos Três Poderes, em Águia Branca/ES, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, pertencente à vítima
A
ugusto
A
lves.

Consta que o ofendido e o denunciado estavam no mesmo bar e, ao dirigir-se ao balcão para pedir mais uma bebida, aquele deixou o telefone sobre a mesa, percebendo sua falta ao retornar, ocasião em que
R
enata Paulo Sena dos Santos
informou ter visto o acusado retirar o aparelho do local. Posteriormente, o aparelho foi recuperado com auxílio da genitora do acusado, e, intimado novamente a prestar depoimento da polícia, ele confessou a subtração.

Há uma preliminar que
passo
a apreciar
.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo
não conhecimento do recurso
, sob o argumento de que teria havido inovação recursal, consistente na apresentação de matérias não ventiladas no curso da instrução.

No entanto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a inovação recursal pressupõe a introdução de argumento totalmente novo, alheio ao debate processual anterior, o que não se verifica na hipótese, visto que a matéria suscitada pela Defesa constitui mero desdobramento lógico da insurgência contra a condenação e a dosimetria da pena.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo ao exame do mérito.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado agravou a pena-base em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por meio da Súmula 444, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Tal entendimento decorre da necessidade de respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a circunstância negativa indevidamente valorada.

Na
2ª fase
, mantenho a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Entretanto, por força da Súmula 231 do STJ, a redução não pode conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal. Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um)
ano de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a ausência de agravantes e causas modificadoras de pena, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, 8 2º, "c" do CP).

Quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, constato que o Recorrente preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, visto que (i) a pena fixada não supera 04 anos; (ii) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; (iii) as circunstâncias judiciais, uma vez corrigidas, não impedem a substituição; e (iv) não há reincidência que inviabilize a benesse.

Portanto, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15548729)
REJEITO A PRELIMINAR
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Dou as matérias como prequestionadas.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso, arbitro, em favor da defensora dativa,
Dra. ISABELLY MALACARNE DOS PASSOS - OAB ES33393,
o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.